Tribunal: TJMT
Processo: 0003793-86.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003793-86.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIX CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 32.960.411/0001-15 (EMBARGANTE), TAISSA MAFFESSONI - CPF: 039.602.051-80 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), SIDNEY FERNANDES LIMA - CPF: 308.476.219-87 (EMBARGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADITIVO CONTRATUAL – SÓCIO QUE ASSINA COMO TESTEMUNHA DO CONTRATO – INVALIDADE NÃO CARACTERIZADA – ADITIVO CONTRATUAL QUE DISPÕE EXPRESSAMENTE ACERCA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO/QUITAÇÃO PELO CONTRATANTE – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO DEMONSTRADA PELA PARTE EXECUTADA – TÍTULOS REVESTIDOS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
SIX CONSULTORIA LTDA - ME,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 90849464).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que necessário o cumprimento dos requisitos presentes no art. 784 do Código de Processo Civil, o qual é taxativo e não pode ser ignorado.

Alega que, se referido artigo menciona a necessária existência da assinatura de 2 (duas) testemunhas, é fato que o oposto (falta das assinaturas das duas testemunhas) resulta em vício de exigibilidade do título executivo.

Menciona que, referidas testemunhas, devem preencher os requisitos autorizadores do art. 228, IV, do Código Civil, que inadmite como testemunha, o interessado no litígio, que no caso em tela, seriam os credores e os devedores.

Sustenta que, todos os contratos são nulos, tendo em vista que os 03 (três) documentos carecem de assinaturas de testemunhas.

Afirma que um documento que foi celebrado em uma data sem a presença de

nenhuma testemunha não pode ser “complementado” por outro documento assinado posteriormente e também sem testemunhas.

Diz que não há como se admitir que os sócios, interessados diretamente no negócio celebrado, configurem como testemunhas, sendo, tal fato, elemento capaz de macular a validade do título executivo.

Assevera que o negócio jurídico nulo não existe para o mundo jurídico e não pode produzir nenhum efeito, muito menos, conferir lastro a uma Ação de Execução (ID 91527473).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que necessário o cumprimento dos requisitos presentes no art. 784 do Código de Processo Civil, o qual é taxativo e não pode ser ignorado.

Alega que, se referido artigo menciona a necessária existência da assinatura de 2 (duas) testemunhas, é fato que o oposto (falta das assinaturas das duas testemunhas) resulta em vício de exigibilidade do título executivo.

Menciona que, referidas testemunhas, devem preencher os requisitos autorizadores do art. 228, IV, do Código Civil, que inadmite como testemunha, o interessado no litígio, que no caso em tela, seriam os credores e os devedores.

Sustenta que, todos os contratos são nulos, tendo em vista que os 03 (três) documentos carecem de assinaturas de testemunhas.

Afirma que um documento que foi celebrado em uma data sem a presença de

nenhuma testemunha não pode ser “complementado” por outro documento assinado posteriormente e também sem testemunhas.

Diz que não há como se admitir que os sócios, interessados diretamente no negócio celebrado, configurem como testemunhas, sendo, tal fato, elemento capaz de macular a validade do título executivo.

Assevera que o negócio jurídico nulo não existe para o mundo jurídico e não pode produzir nenhum efeito, muito menos, conferir lastro a uma Ação de Execução (ID 91527473).

Contudo, razão não assiste ao embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que não há que se falar em nulidade dos títulos executivos extrajudiciais por falta de assinatura de todos os sócios, conforme determina o contrato social, pois, como bem pontuou a sentenciante, os demais sócios-gerentes Paulo Clécio Ferlin e Osvaldo Lopes da Silva assinaram o contrato no campo de “testemunhas”, revelando que tinham plena ciência do negócio jurídico firmado pela empresa.

Ora, a alegação de que não há como se admitir que os sócios, interessados diretamente no negócio celebrado, configurem como testemunhas no contrato, uma vez que estas devem preencher os requisitos autorizadores do art. 228, IV, do Código Civil, que inadmite como testemunha, o interessado no litígio, que no caso em tela, seriam os credores e os devedores, não deve ser acolhida pelo Judiciário, primeiro porque a parte não pode beneficiar-se de sua própria torpeza; e segundo porque, o dispositivo utilizado pelo apelante para embasar a sua assertiva faz referência à prova testemunhal processual, isto é, quando instaurado um litígio

Logo, o negócio jurídico não apresenta qualquer mácula que pudesse dar ensejo a sua nulidade, de maneira que os contratos estão aptos a embasar a ação de execução.

Digo, na hipótese, a ação de execução baseia-se em instrumento particular assinado por duas testemunhas, que caracteriza, portanto, título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 784, III, do Código de Processo Civil.

Como dito, o próprio termo aditivo afirma que o exequente/embargado/apelado adimpliu com sua obrigação, razão pela qual se fazia necessária que a executada/embargante/apelante demonstrasse a inexequibilidade dos instrumentos particulares que embasam a execução, ônus do qual não se desincumbiu, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021